Tribunal: TJSP
Processo: 1025614-81.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Autora que pretende a declaração de rescisão contratual e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Autora que, embora seja pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços contratados. Requerente que apresentou prova documental atinente à falha

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Autora que pretende a declaração de rescisão contratual e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Autora que, embora seja pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços contratados. Requerente que apresentou prova documental atinente à falha na prestação dos serviços pela ré. Requerida que alega de forma genérica a regularidade na prestação dos serviços, sem postular ou produzir qualquer prova neste sentido. Falha na prestação dos serviços comprovada. Rescisão contratual devida, sem a imposição de qualquer ônus à consumidora. Débito inexigível. Negativação indevida. Sentença mantida neste quesito. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar corretamente reconhecido. Contudo, quantum indenizatório que comporta redução, ante as circunstâncias do caso concreto. Sentença alterada neste quesito. Recurso parcialmente provido.